Tribunal: TJSP
Processo: 2134788-48.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Difamação
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – Crimes contra a honra. Calúnia e difamação (arts. 138 e 139, ambos do CP). Pretendido o trancamento da ação penal pelo reconhecimento da decadência do direito de oferecimento de queixa-crime, ante o decurso de lapso temporal superior a 06 (seis) meses desde o depoimento da ofendida perante a autoridade policial. Inadmissibilidade. Vítima é policial militar e as ofensas ocorreram

Ementa:
HABEAS CORPUS – Crimes contra a honra. Calúnia e difamação (arts. 138 e 139, ambos do CP). Pretendido o trancamento da ação penal pelo reconhecimento da decadência do direito de oferecimento de queixa-crime, ante o decurso de lapso temporal superior a 06 (seis) meses desde o depoimento da ofendida perante a autoridade policial. Inadmissibilidade. Vítima é policial militar e as ofensas ocorreram em razão da função pública. Ação penal é pública condicionada à representação da ofendida, devidamente ofertada (fls. 80), cabendo ao Ministério Público o oferecimento de denúncia (art. 145, parágrafo único, do CP), cujo prazo para oferecimento começa com o término da fase investigativa. Ação penal tem andamento regular. Não há prescrição. Ordem denegada.